Tribunal: TJDFT
Processo: 0742601-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cabível o indeferimento da petição inicial, quando o autor, apesar de devidamente intimado, não cumpre a diligência determinada no prazo legal (art. 321, parágrafo único, do CPC).
2. Ao julgar o Tema Repetitivo n° 1.000, o c. STJ fixou a seguinte tese jurídica: “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”.
3. Considerando que foi oportunizado ao requerente, mais de uma vez, que instruísse a inicial com documentos que comprovassem minimamente a existência de relação jurídica entre as partes, mas que ele se manteve inerte, a manutenção do indeferimento da petição inicial e da extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, diante do descumprimento da determinação judicial.
4. Apelação conhecida e não provida.